Tribunal: TJDFT
Processo: 0748377-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748377-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANO RODRIGUES NATIVIDADE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ADRIANO RODRIGUES NATIVIDADE contra a decisão ID origem 253088282, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Ação de Conhecimento n. 0729932-40.2025.8.07.0003, ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor na emenda à petição inicial ID origem 252088570, que visava a limitação dos descontos incidentes sobre seus rendimentos ao valor mensal de R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais), bem como a suspensão dos atos executórios e extrajudiciais promovidos pelo requerido. Confira-se o teor do pronunciamento: Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, que busca a instauração de processo de repactuação de dívidas conforme os termos dos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor (CDC). É o breve relatório. Decido. Na forma do art. 300, do CPC, tenho que a tutela de urgência vindicada não merece acolhida. Em primeiro lugar, reputo que o procedimento instaurado pela Lei n. 14.181/2021 é incompatível com o regime das tutelas provisórias porque exige que haja constante diálogo entre as partes, em contraditório. As tutelas de urgências implicam em antecipação de provimento final sem oitiva prévia da parte adversa, em franco descompasso com a natureza conciliatória que informa o processo de repactuação de dívidas. Ademais, até o momento, não há nos autos provas inequívocas de que os descontos realizados sobre a conta corrente da parte autora tenham ocorrido de forma irregular ou sem amparo nos contratos firmados, sendo indispensável o contraditório para apurar se, de fato, houve alguma conduta danosa por parte dos requeridos. O simples superendividamento não justifica, por si só, o deferimento da tutela para repactuação de dívidas sem o adequado exame das circunstâncias contratuais, especialmente considerando que a própria Lei no 14.181/2021 prevê uma etapa específica de diálogo e negociação para esses casos. Além disso, o mero inadimplemento não configura situação de urgência apta a justificar a concessão da tutela. Em tais circunstâncias, deve-se evitar o deferimento precipitado de medidas que possam comprometer as relações contratuais vigentes, resguardando-se o direito das partes ao contraditório e à ampla defesa. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Intimem-se. A inicial, quanto ao mais, não está apta ao processamento. [...] Considerando o princípio da colaboração processual e a necessidade de compreensão da demanda por todos os sujeitos processuais, intime-se a parte autora para apresentar nova petição inicial na íntegra, incluindo todos os requisitos do art. 319 do CPC, além das modificações necessárias para atender às determinações acima. Concedo o prazo de 15 dias para cumprimento da determinação de emenda, sob pena de indeferimento da inicial. (grifo de origem). Nas razões recursais, o agravante alega que teve a totalidade de seu salário retida pelo agravado, sob a rubrica “DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO”, estando desprovido de recursos para a subsistência própria, da esposa e dos três filhos menores. Afirma que a decisão desconsiderou provas robustas da violação à dignidade humana e ao mínimo existencial, protegidos pelo art. 1o, inciso III, da Constituição Federal – CFRB e pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC, notadamente do espírito protetivo da Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). Sustenta, ainda, que o procedimento especial de repactuação de dívidas é plenamente compatível com a concessão de tutela provisória, justamente para evitar a perpetuação de danos irreparáveis até a realização da audiência de conciliação. Ao final, pugna pelo conhecimento do recurso; pelo deferimento da antecipação dos efeitos de tutela, a fim de que seja determinado ao agravado que limite os descontos incidentes sobre os seus rendimentos líquidos ao patamar máximo de 30% (trinta por cento), sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) por cada abatimento que exceda esse limite; e, no mérito, pelo provimento do Agravo para reformar a decisão, confirmando a tutela recursal, nos mesmos termos. Preparo não recolhido, em virtude do deferimento da gratuidade da justiça na origem. Foi determinada a expedição de ofício ao Juízo de 1o Grau para que informasse se prolataria nova decisão, em virtude da juntada de nova emenda à inicial em 28/10/2025 (ID origem 255039535), na qual formulou novamente pedido de limitação dos descontos – desta vez no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta –, além de juntar novos documentos destinados a demonstrar a sua situação financeira. O agravante, então, juntou aos autos a decisão proferida em 7/11/2025 (ID origem 256185360), na qual o Juízo manteve o indeferimento da liminar anteriormente requerida, reiterando que a emenda à petição inicial não alterou os fundamentos que embasaram a negativa da tutela. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto contra o indeferimento da tutela de urgência, pleiteada pelo autor para limitar os descontos incidentes sobre seus rendimentos. O Juízo de 1o Grau entendeu que o procedimento previsto na Lei n. 14.181/2021 seria incompatível com o regime das tutelas provisórias, uma vez que pressupõe diálogo constante entre as partes em contraditório. Além disso, consignou que não há prova inequívoca de irregularidade nos descontos efetuados ou de conduta ilícita do BRB, e que o simples superendividamento ou inadimplemento não justificaria, por si só, a concessão da tutela pretendida. Informado, o agravante defende que o rito do superendividamento é compatível com a tutela provisória, pois visa resguardar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Alega que a retenção integral de seu salário viola os arts. 1o, inciso III, da CF, 54-A, § 1o, e 104-A do CDC, e que estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – CPC. Há, portanto, 2 (duas) questões centrais a serem enfrentadas: (i) definir se o procedimento especial de repactuação de dívidas previsto na Lei n. 14.181/2021 é compatível com a tutela provisória de urgência; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a limitação imediata dos descontos incidentes sobre os rendimentos do agravante, a fim de resguardar sua dignidade e o mínimo existencial. Passo à análise do pedido formulado em caráter liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo diploma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive de forma liminar, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. A meu ver, o procedimento especial instituído pela Lei n. 14.181/2021 mostra-se plenamente compatível com a concessão de tutela provisória de urgência. Com efeito, a tutela de urgência tem por finalidade assegurar a efetividade do direito material e prevenir a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, finalidade que se harmoniza com o caráter conciliatório e cooperativo do rito do superendividamento. Ao contrário de representar obstáculo ao diálogo entre as partes, a medida liminar pode ser indispensável para preservar as condições mínimas de subsistência do consumidor até a realização da audiência de conciliação e a elaboração do plano de pagamento previsto no art. 104-A do CDC. Desse modo, a concessão da tutela provisória constitui instrumento de efetivação dos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da vulnerabilidade do consumidor (art. 4o, I, do CDC), garantindo que o processo de repactuação se desenvolva em condições de equilíbrio e respeito ao mínimo existencial. Superada essa premissa, cumpre verificar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência. No caso em exame, os elementos constantes dos autos revelam, em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado. Consta dos autos que a totalidade da remuneração do agravante vem sendo retida pelo agravado sob a rubrica “DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO”, circunstância que o deixou sem recursos para prover o sustento próprio, de sua esposa e de 3 (três) filhos menores. Assim, embora a origem das dívidas e os contratos firmados ainda dependam de análise mais aprofundada pelo Juízo de 1o Grau, o conjunto probatório inicial evidencia situação de superendividamento acentuado, com o comprometimento integral dos rendimentos mensais do agravante. Tal quadro, por si só, demonstra risco concreto de lesão à subsistência familiar, a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, a fim de preservar a dignidade do consumidor e assegurar condições para o adimplemento sustentável das obrigações. Em outras palavras, a satisfação do crédito não pode implicar a privação de recursos indispensáveis à sobrevivência, sob pena de esvaziar a finalidade protetiva do procedimento de superendividamento. O perigo de dano decorre da possibilidade concreta de que a retenção dos vencimentos do agravante venha a comprometer o custeio de despesas essenciais à manutenção de sua família, como moradia, alimentação e transporte. Diante desse contexto, entendo ser possível limitar os descontos incidentes sobre a remuneração do agravante, medida que, além de não importar em remissão ou novação da dívida, tampouco interfere no mérito da obrigação assumida, tem por finalidade apenas evitar o agravamento de situação financeira já precária e resguardar a dignidade do consumidor, em observância ao princípio do mínimo existencial e à função social do crédito. Para amparar esse posicionamento, confira-se as seguintes ementas de julgados da 2a Turma Cível desta Corte de Justiça, incluindo um de minha Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO À 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Mesmo não se podendo desconsiderar que o desconto em conta corrente se refere à disponibilidade patrimonial do agravante, de forma que esses valores são geridos da forma livre pelo correntista; e que o ordenamento jurídico não prevê limitação do uso desse numerário, entendo que, na análise do caso concreto, ponderando os contratos firmados e a demonstração de superendividamento, é possível a imposição de um limite aos valores abatidos diretamente do salário ou da conta do executado. 2. O Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, de forma que, mesmo sendo livre a negociação entre as partes, há necessidade de observação da função social do contrato e também dos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 3. Os documentos apresentados pelo devedor corroboram as alegações no sentido de que as obrigações mensais estabelecidas nos negócios jurídicos de mútuo entre as partes comprometem o mínimo existencial do agravante. 4. Assim, entendo que as provas acostadas aos autos evidenciam a presença dos requisitos da tutela provisória previstos no art. 300 do CPC para a antecipação de tutela que permita a limitação dos descontos efetuados na conta corrente do agravante, a título de empréstimos bancários, ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do recorrente, possibilitando a manutenção mínima da subsistência do agravante e seus familiares, com a devida observância do princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1797160, 0720012-22.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 20/02/2024 – grifo nosso.) EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITE DE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL. PROTEÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas e de limitação dos descontos mensais decorrentes de empréstimos bancários, realizados diretamente em sua folha de pagamento e conta corrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examinar a possibilidade de limitar os descontos mensais referentes a empréstimos bancários ao percentual de 30% da remuneração líquida do servidor público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ admite a aplicação, por analogia, do limite de 30% da remuneração líquida para descontos decorrentes de contratos de empréstimo com débito em conta, visando preservar o mínimo existencial do devedor. 4. A soma dos descontos promovidos por instituições bancárias no contracheque do recorrente com aqueles realizados em sua conta corrente, atingem o montante correspondente a 39,41% da sua remuneração bruta. 5. A liberdade contratual não é absoluta, estando condicionada à função social do contrato e à observância dos princípios da boa-fé, probidade e dignidade da pessoa humana. 6. Comprovado estarem os descontos comprometendo a subsistência do devedor, é legítima a intervenção judicial para limitar os débitos mensais a fim de preservar sua dignidade e viabilizar sua recuperação financeira. 7. Precedente: “A liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões por que são balizados os empréstimos com desconto em folha de pagamento, pois, a solvência das obrigações contratuais, ainda que livremente pactuadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família [...]” (TJDFT, 07077986420218070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 18/10/2021). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação provida. Determinada a limitação dos descontos mensais decorrentes dos empréstimos bancários ao percentual de 30% da remuneração líquida do apelante. Tese de julgamento:"1. A contratação de empréstimos com desconto em conta corrente ou folha de pagamento deve respeitar o limite de 30% da remuneração líquida do devedor, quando demonstrado o comprometimento do mínimo existencial. 2. A liberdade contratual não prevalece sobre os princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e dignidade da pessoa humana." [...] (Acórdão 2005731, 0706975-56.2022.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, Relator(a) Designado(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 30/06/2025 – grifo nosso) Assim, à luz do exposto, constata-se que a medida liminar ora pleiteada se mostra adequada e proporcional à gravidade da situação apresentada, pois visa restabelecer o equilíbrio entre o direito creditório e a proteção do consumidor superendividado, sem suprimir a obrigação assumida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela recursal, para determinar ao agravado que se abstenha de realizar descontos superiores a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos mensais do agravante, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) por cada desconto que exceda tal limite, limitada inicialmente a R$ 9.000,00 (nove mil reais), até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator